Tribunal: TJMT
Processo: 1035622-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035622-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA FLAVIA BOTELHO RODRIGUES - CPF: 024.816.141-51 (RECORRENTE), DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO - CPF: 039.561.551-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1035622-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1035622-69.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Ana Flávia Botelho Rodrigues

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADO. BLOQUEIO IMEDIATO PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS APÓS BLOQUEIO. FALHA NA EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de transações não reconhecidas realizadas após o bloqueio do cartão de crédito da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário ao permitir transações após o bloqueio do cartão extraviado; (ii) estabelecer se a situação enseja indenização por danos morais diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora demonstrou que realizou o bloqueio do cartão de crédito imediatamente após perceber seu extravio, utilizando o aplicativo oficial da instituição financeira.

4.

As transações posteriores ao bloqueio, realizadas sem autorização da consumidora, evidenciam falha na prestação de serviço bancário, especialmente na efetivação do bloqueio solicitado.

5.

A alegação de que parte das operações pode ter ocorrido em ambiente
offline
não afasta a responsabilidade objetiva do banco, pois se trata de risco inerente à atividade, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A falha na segurança dos sistemas bancários, que permite a consumação de fraudes após a comunicação do consumidor, caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilização da instituição financeira.

7.

A frustração, o abalo psicológico e a angústia causados pela indevida manutenção de débito após bloqueio de cartão configuram dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico.

8.

O valor arbitrado a título de indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a conduta da instituição e a função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações não autorizadas realizadas após o bloqueio do cartão de crédito extraviado.

2.

A ocorrência de transações fraudulentas mesmo após o bloqueio solicitado pelo consumidor caracteriza falha na prestação de serviço e configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade do banco.

3.

O dano moral decorrente de falha na segurança bancária é presumido, não sendo necessária a comprovação de prejuízo específico.

4.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor não prospera quando demonstrada a adoção imediata das medidas recomendadas pela própria instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1012494-39.2024.8.11.0006, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 05/09/2025; TJMT, Número Único 1061305-45.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1035622-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1035622-69.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Ana Flávia Botelho Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id 313855904):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00(cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 313855905): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 313855910):

requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1035622-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1035622-69.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrida:
Ana Flávia Botelho Rodrigues

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira em face da sentença proferida na presente ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por Ana Flávia Botelho Rodrigues em face de Banco do Brasil S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos referentes às transações bancárias realizadas entre 28/04/2025 e 05/05/2025, lançadas na fatura do cartão de crédito final da autora, no valor de R$ 9.326,50 (nove mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), bem como condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que, em 28/04/2025, por volta das 20h57, percebeu o desaparecimento de seu cartão de crédito de final 7370, emitido e administrado pelo Banco do Brasil, sendo que, imediatamente, procedeu ao bloqueio do cartão através do aplicativo oficial da instituição financeira, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos.

Não obstante o bloqueio realizado, diversas transações com fortes indícios de fraude foram efetuadas entre os dias 28/04/2025 e 05/05/2025, totalizando R$ 9.326,50
(nove mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)
.

Afirma que, ao perceber as cobranças indevidas, entrou em contato diversas vezes com a instituição financeira, sendo informada de que não seria possível cancelar as cobranças.

Do conjunto probatório, verifica-se que restou incontroverso que a recorrida realizou o bloqueio de seu cartão de crédito em 28/04/2025, por meio do aplicativo oficial da instituição financeira, conforme captura de tela apresentada no Id. 313855852. Também é fato que, mesmo após o bloqueio, foram realizadas diversas transações, as quais a consumidora não reconhece como legítimas.

Por sua vez, a instituição financeira alega que a culpa seria exclusiva da consumidora, por não ter zelado adequadamente pela guarda do cartão. Contudo, tal argumento não merece prosperar. A consumidora agiu com a diligência esperada ao perceber o extravio do cartão, realizando imediatamente o bloqueio por meio do canal disponibilizado pela própria instituição financeira.

O bloqueio do cartão é justamente a medida de segurança oferecida pelo banco para impedir o uso indevido em caso de perda, roubo ou extravio. Ao disponibilizar tal ferramenta, a instituição financeira assume o compromisso de torná-la efetiva, garantindo que, uma vez acionada, nenhuma transação posterior seja autorizada.

A alegação de que algumas transações por aproximação podem ser processadas em modo
offline
, sem consulta imediata ao sistema central do banco, não exime a instituição financeira de sua responsabilidade. Trata-se de risco inerente à atividade bancária e à tecnologia por ela implementada, não podendo ser transferido ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A falha na efetivação do bloqueio do cartão configura fortuito interno, pois está diretamente relacionada à atividade desenvolvida pela instituição financeira e aos riscos do negócio. Não se trata de evento imprevisível ou inevitável que pudesse caracterizar fortuito externo ou caso fortuito.

Ressalte-se, ainda, que a previsibilidade e a evitabilidade tornam-se ainda mais evidentes diante da quantidade de transações realizadas em sequência, sem a devida contenção ou bloqueio, o que demonstra falha no sistema de segurança adotado.

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO NÃO EFETIVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de compras realizadas em cartão de crédito extraviado, após solicitação de bloqueio pelo aplicativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pela não efetivação do bloqueio do cartão de crédito após solicitação do consumidor; e (ii) determinar se o consumidor faz jus à repetição de indébito e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

1.

No caso concreto, ficou evidenciada a falha na prestação do serviço (1) pela não efetivação do bloqueio do cartão extraviado, mesmo após solicitação do consumidor pelo aplicativo, o que permitiu a utilização indevida por terceiros, bem como (2) pela ausência de identificação das sucessivas compras realizadas, que deveriam ativar os sistemas de segurança da instituição financeira. 5. A falha do serviço bancário caracteriza dano moral in re ipsa, porquanto gera indisponibilidade financeira, angústia e aflição ao consumidor, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo. 6. Considerando que houve falha no sistema de segurança do banco, mas não necessariamente má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. 7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais atende às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito quando não efetiva o bloqueio solicitado pelo consumidor após o extravio. 2. A falha no serviço bancário, que permite a prática de fraude em desfavor do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo." (...) (N.U 1012494-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido inicial formulado por consumidora em face de instituição financeira, fundado em alegada compra fraudulenta realizada por terceiro após o extravio de seu cartão de crédito. A autora afirma que, apesar de ter comunicado imediatamente o ocorrido, a ré não cancelou a transação, resultando na manutenção do débito e na inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da juntada de documentos novos em sede recursal; (ii) estabelecer se o débito impugnado é exigível, diante da alegação de fraude em compra realizada com cartão extraviado; (iii) definir se houve comprovação de dano material e moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). No caso, cabia à instituição financeira demonstrar que as transações foram realizadas pelo titular do cartão ou que adotou medidas eficazes para impedir operações suspeitas, ônus do qual não se desincumbiu. A inércia da instituição bancária, após a comunicação imediata, configura falha na prestação do serviço, pois não foram adotadas providências eficazes para sustar os débitos indevidos. A inexistência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura de eventual restrição preexistente no nome da autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT. Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida nas hipóteses legais expressamente previstas. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de transações não reconhecidas, quando não comprova a adoção de providências adequadas após a comunicação formal da fraude. A ausência de extratos atualizados de restrições creditícias impede a configuração do dano moral indenizável. (...) (N.U 1061305-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025